Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705785-41.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAIR PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. Promotora de Justiça que atuou no feito, Dra. Carla Beatriz de Moraes Oliveira Lopes (ID 35221843). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator